Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701841-41.2019.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOACIR RODRIGUES XAVIER APELADO: VALDIR CASTRO ALVES, EUNICE CARLOS ALVES, VILMAR ALVES, MARISA DE CASTRO LOPES ALVES, VILDERETE CASTRO ALVES, VANDENOR CASTRO ALVES, VANDELENE CASTRO ALVES, VALUILTON GONZAGA DA SILVA, VALDENISE CASTRO ALVES PEREIRA, FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, à APC 0701841-41.2019.8.07.0005 (ID 12181586) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator